Tribunal: TJBA
Processo: 8007288-37.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8007288-37.2026.8.05.0000 COMARCA: BARREIRAS/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES: DANIEL GOES VASCONCELOS – OAB/BA 87432, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS – OAB/BA 8976, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS – OAB/BA 35262 e JOSÉ HENRIQUE ABBADE DOS REIS – OAB/BA 35136 PACIENTE: JOÃO RAFAEL REFOSCO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO PACIENTE. PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA. REQUERIMENTO FORMULADO EM 05/12/2025, COM PEDIDO DE APRECIAÇÃO URGENTE EM 12/12/2025. AUTOS CONCLUSOS EM 23/01/2026. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRAZO PROCESSUAL QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO À LUZ DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8007288-37.2026.8.05.0000, tendo DANIEL GOES VASCONCELOS – OAB/BA 87432, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS – OAB/BA 8976, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS – OAB/BA 35262 e JOSÉ HENRIQUE ABBADE DOS REIS – OAB/BA 35136, como Impetrantes e, na condição de Paciente, JOÃO RAFAEL REFOSCO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR